Tribunal: TJDFT
Processo: 0711666-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. AVIAMENTO PELO CÔNJUGE VARÃO. FILHO COMUM DO CASAL. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. REGIME DE VISITAÇÃO ASSEGURADA AO PAI. DIREITOS E DEVERES INERENTES AO PODER FAMILIAR. TUTELA INCIDENTAL PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. POSTULAÇÃO FORMULADA PELA GENITORA. GUARDA COMPARTILHADA E FIXAÇÃO DO LAR MATERNO COMO REFERÊNCIA. REGIME DE VISITAS AO GENITOR. FIXAÇÃO. CONVIVÊNCIA. RESTRIÇÃO EM FACE DO REGIME DE FATO VIGORANTE. AMPLIAÇÃO DO REGIME DE VISITAÇÃO E CONVIVÊNCIA. POSTULAÇÃO AVIADA PELO AUTOR/GENITOR. ASSEGURAÇÃO DE CONVIVÊNCIA MAIS AMPLA. FATOS DESABONADORES DA CONDUTA DO GENITOR. INEXISTÊNCIA. AMPLIAÇÃO DO REGIME DE VISITAS. ASSEGURAÇÃO ATÉ O DESATE DA LIDE. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. ADEQUAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
2. O instituto da guarda consiste numa divisão das atribuições em relação a alguns direitos e deveres do genitor que passará a maior parte do tempo com a criança, sob o mesmo teto, após a separação do casal, descerrando que, estabelecida crise no relacionamento entre os pais, que reflete no direito de guarda, a apuração do havido sob as garantias do contraditório deve pautar a ponderação dos interesses da criança para que sejam dissipadas dúvidas quanto à possibilidade de convivência do menor com cada um de seus genitores, devendo a resolução da questão ser pautada pela preservação dos interesses do menor, o que inclui a possibilidade de conviver de forma harmoniosa tanto com sua família materna quanto com a família paterna.
3. De conformidade com a previsão albergada nos artigos 1.589 e 1.634, II, do Código Civil, a guarda constitui um dos atributos do poder familiar e serve apenas para identificar o genitor que terá o filho em sua companhia direta, porquanto permanecem intactos em relação ao outro genitor os direitos e deveres inerentes ao poder familiar, dentre eles a efetiva participação na educação, sustento e vigilância dos filhos, ainda que em menor intensidade, donde deriva que, diante de sua própria natureza, a guarda é passível de ser modificada, desde que comprovada a mudança na situação fática que determinara a forma em que fora outorgada e o prejuízo ao principal interessado – filho menor.
4. Manifestando o genitor o interesse de ter o filho menor consigo de forma a, participando efetivamente do seu cotidiano, lhe dispensar o que a paternidade é apta a irradiar e concorrer de forma relevante para o seu desenvolvimento equilibrado, afetiva e psicologicamente, não se afigura revestido de plausibilidade que esse convívio seja obstado ou dificultado quando não subsiste nenhum fato apto a desaboná-lo, devendo a regulação que lhe é conferida ser estabelecida de forma a compatibilizar os interesses do pai com o bem-estar da criança até que a questão seja definitivamente resolvida sob as garantias inerentes ao contraditório, obstando que, em prejuízo do regime então vigente, após ser instado o Judiciário pelo próprio genitor, seja fixada guarda compartilhada determinando-se como lar de referência o materno, restringindo-se a convivência do pai com o filho.
5. A restrição em demasia de convivência entre pai e filho, sem nenhum fato a legitimá-la, não atende ao melhor interesse do menor, derivando essa apreensão das regras de experiência comum, que conferem lastro à constatação de que a limitação do convívio entre o genitor e seu filho é sempre sofrida e afeta o equilíbrio emocional e formação psicológica do infante, notadamente quando evidenciado que o menor deseja ter contato com o pai, descerrando que, não havendo nenhum fato que desabone a conduta do genitor ou legitime que seus contatos com o filho sejam restringidos, não se vislumbra qualquer óbice a autorizar a ampliação do convívio paternal nos moldes até então vigentes.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.